Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-28.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO – Ausência de intimação da apelante para dar andamento ao processo, em 05 dias úteis, sob pena do art. 485, § 1o, do CPC – Exigência não atendida – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002100-28.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante FORTEC
ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, é apelada SHIRLEY SELMA ARRUDA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso - afastada extinção do processo, prosseguindo-se como de direito. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-28.2016.8.26.0590 - São Vicente - Voto 25.054 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002100-28.2016 – SÃO VICENTE.
Apelante: Fortec Assessoria e Treinamento Ltda.
Apelada: Shirley Selma Arruda Guimarães.
Juiz: Leandro de Paula Martins Constant.
Voto 25.054
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

JULGAMENTO DE EXTINÇÃO Ausência de
intimação da apelante para dar andamento ao
processo, em 05 dias úteis, sob pena do art. 485, §
1o, do CPC Exigência não atendida Sentença
reformada Recurso provido.
1. A sentença de fls. 97/98, de relatório adotado, julgou extinta
execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante à apelada sem
fixação de verba honorária.
Diz-se descabido o decreto de extinção e que não houve prévia
intimação pessoal para dar andamento ao feito. Insiste que o próprio
advogado constituído não foi instado a tanto e que não houve abandono do
curso processual (fls. 101/106).
Não veio resposta (fl. 111).

É o relatório.
2. Recurso fundado. De rigor se afaste extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-28.2016.8.26.0590 - São Vicente - Voto 25.054 - (fr)
3
No caso, proferida a deliberação de fl. 93, o magistrado ordenou
que a credora atualizasse o valor da dívida e, na sequência, ordenou
expedição de carta precatória para citação da devedora.
Certificado o decurso do prazo (fl. 96), foi proferida a sentença
de extinção, ora objeto do apelo.
Porém, errônea a premissa. De fato, não se verifica defeito algum
na condução do processo por parte da exequente. Esta deu regular andamento
ao processo, todas as vezes que intimada a tanto e, quanto à última
determinação, havia previa necessidade de intimação para dar andamento do
processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC do que não observado.
O magistrado não pode perder de vista o que preceitua o art. 6o
do CPC. Se a parte interessada se valeu do Judiciário, é evidente que o fez
porque não consegue resolver o impasse na via administrativa. A extinção do
processo, na forma em que se verificou, além de se mostrar prêmio à
devedora recalcitrante, ainda acaba por onerar a credora com apelo que
poderia se mostrar dispensável. O princípio da primazia do julgamento do
mérito prevalece, nas circunstâncias.

3. Pelo exposto, provê-se o recurso afastada extinção do
processo, prosseguindo-se como de direito.

Vicentini Barroso